Tribunal: TJPA
Processo: 0004800-84.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004800-84.2017.8.14.0301

APELANTE: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., AGRA MALIGAWA INCORPORADORA LTDA, RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS

APELADO: MAURICIO LEAL MOREIRA, TORRE DE FERRARA INCORPORADORA LTDA, TORRE DE RHODES INCORPODORA LTDA, ESPERANCA INCORPORADORA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ORION INCOPORADORA LTDA, DRAUZ CANDIDO DOS REIS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. SENTENÇA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO, BEM COMO, JULGOU PROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE POR ESTA TER ATINGIDO SUA FINALIDADE. PRINCIPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

I-
Analisando detidamente os autos, observo que o processo tramitou de forma tumultuada, as partes não foram intimadas antes do julgamento antecipado, sendo pegas de surpresa com a sentença que na mesma oportunidade julgou embargos de declaração pendentes e o mérito da ação, encerrando de forma abrupta o processo.

II-
Assim, para julgamento antecipado, é necessário que reste esclarecido a não necessidade de produção de prova, posto isso, quando entender o juiz dessa forma, deve expressamente e previamente anunciar o julgamento antecipado da lide, o que não ocorreu no caso.

III-
O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez formulados pedidos que dependem de dilação probatória, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, vedada pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

IV-
Recurso CONHECIDO e PROVIDO para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004800-84.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

ADVOGADO: BRAHIM BITAR DE SOUSA

APELADO: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. E OUTRO

ADVOGADO: PAULO DORON REHDER DE ARAUJO

ADVOGADO: VINICIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Medida Cautelar de Caráter Antecedente, movida por
AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. E OUTRO.

Consta da inicial da ação que as autoras, juntamente com a apelante são sócias de 05 (cinco) SPEs (Sociedade de Propósito Específico), sendo que a administração é dividida entre os sócios. Após conflitos internos, as autoras ajuizaram a ação alegando favorecimento ao grupo econômico réu com consequente risco de falência das SPEs, requerendo o afastamento provisório liminar da administração das sociedades com nomeação de terceiro imparcial até que o Tribunal Arbitral seja constituído, o qual seria responsável pela decisão final na medida cautelar.

Deferido o segredo de justiça e o pedido liminar para nomeação de administrador judicial (ID 7223067 - Pág. 1).

Petição do administrador judicial aceitando o encargo (ID 7223073 - Pág. 1).

Decisão arbitrando honorários ao administrador judicial, bem como, suspendendo a Assembleia Geral (ID 7223073 - Pág. 3).

Termo de compromisso de administrador (ID 7223073 - Pág. 5).

Prestação de contas do administrador judicial (7223103 - Pág. 3 e ss).

Manifestação da parte autora acerca da prestação de contas no ID

7223147 - Pág. 2.

Prestação de contas e documentos (ID 7223157).

Prestação de contas (ID 7223373).

Decisão saneadora (ID 7223376).

Relatório e prestação de contas do administrador judicial (ID 7223393).

Termo de audiência (ID 7223396).

Decisão de suspensão (ID 7223426).

Prestações de contas (ID 7223427 até 7223431).

Prestações de contas (ID 7223435 até 7223443).

Decisão de suspensão da Assembleia Geral no 7223446 - Pág. 5.

Audiência no ID 7223446 - Pág. 10.

Prestação de contas ID 7223446.

Despacho ID 7223447 - Pág. 1.

Embargos de Declaração (ID 7223448 - Pág. 1).

Manifestação aos embargos de declaração no ID 7223449 - Pág. 1 E 7223450 - Pág. 1.

Prestação de contas ID 7223449 - Pág. 5.

Prestação de contas ID 7223451 - Pág. 12.

Sentença proferida (ID 7223452), onde foram recebidos e acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração opostos contra despacho, bem como, julgada procedente a medida cautelar antecedente sob os seguintes argumentos:
1) que a tutela jurisdicional já foi devidamente prestada, tendo o processo atingido sua finalidade enquanto medida cautelar de caráter antecedente; 2) que qualquer questão, tais como divergências decorrentes das prestações de conta
s
apresentadas pelo administrador judicial, ou ainda a questão relativa aos direitos e obrigações das partes junto às
S
PE's deve ser discutido em Juízo Arbitral; 3) que o objeto da presente ação era tão somente a nomeação de administrador judicial que pudesse gerir as SPE'S até que o Tribunal Arbitral fosse constituído.

Prestação de contas no ID 7223453 - Pág. 1 e 7223453 - Pág. 4.

Embargos de Declaração opostos pela
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
no ID 7223454 - Pág. 1, contrarrazões no ID 7223457 - Pág. 1 e ID 7223458 - Pág. 1.

Embargos de Declaração opostos por
TORRE DE FERRARA INCORPORADORA LTDA
,
TORRE DE RHODES INCORPODORA LTDA
,
ESPERANCA INCORPORADORA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA. E ORION INCOPORADORA LTDA
(ID 7223457 - Pág. 1).

Contrarrazoes no ID 7223463 - Pág. 1

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente (ID 7223464 - Pág. 1).

Apelação interposta
por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
(ID 7223466) onde sustenta o recorrente
: 1) a nulidade da sentença por ocorrência de decisão surpresa com julgamento antecipado, cerceamento de defesa, pois a última oportunidade que as partes tiveram se se manifestar foi em audiência; 2) no mérito, que a decisão do juízo arbitral excluiu as SPE’s; 3) inexistência de revelia e descabimento em condenação de ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelas autoras (ID 7223468 - Pág. 1).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de agosto de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004800-84.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

ADVOGADO: BRAHIM BITAR DE SOUSA

APELADO: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. E OUTRO

ADVOGADO: PAULO DORON REHDER DE ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos contra despacho, bem como, julgou procedente a medida cautelar antecedente por esta ter atingido sua finalidade.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) a nulidade da sentença por ocorrência de decisão surpresa com julgamento antecipado, cerceamento de defesa, pois a última oportunidade que as partes tiveram se se manifestar foi em audiência; 2) no mérito, que a decisão do juízo arbitral excluiu as SPE’s; 3) inexistência de revelia e descabimento em condenação de ônus de sucumbência.

1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
:

Alega a parte apelante que o juiz não poderia julgar antecipadamente o mérito, visto que a matéria exige dilação probatória, e ainda que entendesse de forma contrária, deveria ter intimado as partes acerca da produção de provas.

Analisando detidamente os autos, observo que o processo tramitou de forma tumultuada, as partes não foram intimadas antes do julgamento antecipado, sendo pegas de surpresa com a sentença que na mesma oportunidade julgou embargos de declaração pendentes e o mérito da ação, encerrando de forma abrupta o processo.

Com embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, o percurso que se espera do processo seria o julgamento dos embargos, com posterior intimação das partes para manifestarem-se acerca das provas a serem produzidas, deferimento ou indeferimento do juiz, manifestação pelo julgamento antecipado, para, por fim, a sentença.

Assim, para julgamento antecipado, é necessário que reste esclarecido a não necessidade de produção de prova, posto isso, quando entender o juiz dessa forma, deve expressamente e previamente anunciar o julgamento antecipado da lide, o que não ocorreu no caso, vejamos o que determina o artigo 355 do NCPC:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez formulados pedidos que dependem de dilação probatória, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa,
vedada pelo NCPC
, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

O NCPC assim determina:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

[...]

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou:

PROCESSUAL CIVIL.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PONDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Ao interferir no curso processual e determinar a produção de provas, sob o respaldo e imposição do estatuto processual, o juiz não se põe em favor de qualquer das partes, apenas procura elucidar e apurar fatos que iluminem as dúvidas que pairam sobre as questões postas em debate, não se configurando parcialidade, mas tão somente denota o esforço do juízo em prol da elucidação da causa. 2.
A discricionariedade do juiz ao buscar a verdade real, conduzir o processo e requerer a produção de provas, não é absoluta. Tal voluntariedade requerida e imposta pela lei, deve se situar dentro de outros limites legais e principiológicos que ditam o curso processual, atinentes à transparência, ao contraditório, à fundamentação dos atos, imparcialidade, isonomia, segurança jurídica e à não surpresa
. 3.

Quando o juizado determina ou produz provas, estas devem necessariamente ser colocadas em disponibilidade das partes litigantes para apreciação e manifestação. A prática da dialeticidade e transparência, a serviço do contraditório e devido processo legal é imperiosa. 4. A inserção de peças probatórias no bojo da sentença, traz surpresa às partes. Além de inibição do contraditório, o surgimento de provas no decisium, que culmina à fase de primeiro grau, tolhe o direito de pronunciamento acerca das evidências e, pelo surpreendente, macula a segurança jurídica do processo, pois a conclusão se pauta por elementos inaugurais que eram exógenos aos autos até aquele momento. 5. Não se pode considerar o duplo grau de jurisdição como advento supridor do contraditório, pois nesta fase estar-se-á discutindo pela primeira vez uma questão ainda não debatida em primeiro grau. 6. Recurso conhecido. Preliminares acatadas. Nulidade da sentença e retorno ao juízo. Unânime. (Acórdão n.1158887, 07324083820178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO. VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PARTE AUTORA NÃO INTIMADA PARA SE MANIFESTAR
SOBRE TESE DO PROMOVIDO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO. VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. 1. Cuida-se de Recurso Apelatório que adversa sentença de improcedência do pedido autoral ao fundamento que o autor não teria comprovado a de venda do veículo ao réu. 2. Primeiramente, verifica-se que após a apresentação da contestação, na qual o promovido alega que não adquiriu o veículo do demandante, a parte autora não foi intimada para apresentar réplica. Secundum, observa-se que
as partes não foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir
. Por derradeiro,
o Magistrado não anunciou previamente o julgamento antecipado da lide.
3. Na espécie, a
inexistência de prévia oportunidade de manifestação do autor a respeito do fundamento da sentença de improcedência configurou error in procedendo e importou em violação aos princípios do contraditório e da vedação da decisão surpresa, insculpidos no art. 5º, LV da Constituição Federal e nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil
. 4. Diante do contexto, a sentença que julga pela improcedência do pedido autoral ao fundamento de ausência de prova, mas, ao mesmo tempo, não oportunizou à parte produzir tal prova, não pode prosperar, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular instrução processual. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (TJECE - Apelação Cível - 0099440-86.2015.8.06.0167, Rel. Desembargador(a) MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento:

01/07/2020, data da publicação:

01/07/2020)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO NO PRODUTO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA QUANTO À ORIGEM DO DEFEITO APRESENTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
. 1. Inexiste prova suficiente nos autos sobre as circunstâncias em que se deu o defeito no veículo, especificamente no tocante ao uso do produto de maneira adequada. Autor apelado refere a vício de origem, apelantes alegam que combustível adulterado provocou os danos, juntando laudo técnico e requerendo a realização de perícia.2.
Julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes produção de provas essenciais
que contraria o art. 330 do CPC/73 e cerceia o direito da parte à ampla defesa.3.
Preliminar acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância
. (Apelação 481377-20002045-56.2014.8.17.0480, Rel. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, julgado em 05/12/2018, DJe 12/12/2018)

Acrescento que quando o juiz julga de forma surpresa impede a parte de utilizar agravo de instrumento contra a decisão acerca do indeferimento de provas.

Tendo em vista o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise dos demais argumentos ventilados no recurso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém, 30 de agosto de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/10/2022